Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702815-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA SELMA DA SILVA SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Não obstante a renúncia noticiada no ID 56944858, prossiga-se no julgamento do recurso tendo em vista que o apelado possui outros advogados constituídos nos autos. Exclua-se do cadastramento do feito o causídico nominado na petição de ID 56944858. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora